Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
direito urbanístico e ambiental. apelação cível. demolição de edificações. ocupação irregular de área pública. área de preservação permanente. ausência de direito à regularização fundiária. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença de improcedência, proferida em ação de obrigação de não fazer, ajuizada com o objetivo de impedir a demolição de edificações em condomínio instalado em área pública.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a nulidade da sentença proferida antes do julgamento definitivo de agravo de instrumento e, no mérito, a possibilidade de demolição de edificações em área pública e de redução do valor dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A decisão antecipatória proferida em agravo de instrumento não determinou a suspensão do processo até o julgamento de mérito do recurso, mas apenas dos atos demolitórios até análise da viabilidade de regularização das edificações.
4. Na sentença, concluiu-se pela impossibilidade de regularização, em razão da localização das edificações em área de vereda e de preservação permanente (APP).
5. A ocupação irregular de imóvel público configura mera detenção precária, conforme Súmula 619 do STJ.
6. A expectativa de direito à regularização fundiária não se converte em direito subjetivo, especialmente diante da ausência de licenciamento e da prática de infrações urbanísticas e ambientais.
7. A atuação dos ocupantes configurou crime de parcelamento irregular do solo urbano (L. 6.766/1979) e infrações ambientais (L. 9.605/1998), conforme manifestação do MPDFT e relatórios do IBRAM e DF Legal.
8. A ocupação não é consolidada, tendo iniciado entre abril de 2020 e junho de 2021, com resistência contínua do Poder Público, mediante emissão de autos de embargo e intimações demolitórias.
9. A demolição imediata de obras em desenvolvimento em área pública encontra respaldo no art. 133, §4o, do COE (L. 6.138/2018).
10. Os princípios da moradia, dignidade da pessoa humana e função social da propriedade não se sobrepõem, no caso, às normas urbanísticas e ambientais violadas.
11. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade é legítima, diante do valor simbólico da causa e do proveito econômico inestimável, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. O valor fixado pelo Juízo a quo deve ser mantido, não estando excessivo, diante da natureza e importância da causa (art. 85, §2o, III, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ocupação irregular de área pública situada em área de preservação permanente não gera direito à regularização fundiária, sendo legítima a demolição imediata das edificações, em razão de as obras estarem em andamento e constatada a violação às normas urbanísticas e ambientais.”
_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A. COE, art. 123, §4o, 133, §4o. CF, art. 182, 225. L. 6.766/1979. L. 9.605/1998. L. 13.465/2017. LODF, arts. 314, 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 619.
TJDFT, APC 0714386-48.2025.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 21/08/2025, p. 03/09/2025.